Tribunal: TJDFT
Processo: 0772114-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR APOSENTADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ALIENAÇÃO MENTAL. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS CONFIRMAM A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do inciso XIV do artigo 6o da Lei 7713 não incide imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria quando o contribuinte é portador de alienação mental.
2. Os relatórios médicos trazidos autos evidenciam que o autor foi diagnosticado com demência fronto-temporal, evolução da patologia que também o levou a quadro de alienação mental em 2024. Deve ser isento do imposto de renda incidente sobre seus proventos a partir da constatação do quadro de alienação mental decorrente da demência.
3. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos.